Tribunal: TJMT
Processo: 1009836-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009836-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), MAXUEL NEVES TRINDADE - CPF: 056.711.981-51 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MAXUEL NEVES TRINDADE - CPF: 056.711.981-51 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA - CPF: 027.981.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPY DE PORTUGAL ARRUDA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA – NEGADO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

- POSSIBILIDADE -

REITERAÇÃO CRIMINOSA
– PRÁTICA DE NOVO CRIME -

RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, pois
apesar de ser sido concedida a liberdade provisória ao paciente no início do processo, ou seja, em agosto de 2017, este teria cometido, enquanto estava em liberdade provisória, outros delitos na justiça federal,
demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009836-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Igor José Rodrigues, em favor de
Maxuel Neves Trindade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por fatos ocorridos em 7 de agosto de 2017. Naquela ocasião, apesar de ser preso em flagrante, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória, mantendo-se o beneplácito durante todo o processo.

Contudo, ao sentenciá-lo à pena de 9 anos de reclusão, por ambos os delitos lhe imputados na denúncia, a autoridade indigitada coatora decretou-lhe a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois apesar do paciente responder a outra ação penal, esta não possui sentença condenatória definitiva, sendo ilegal a imposição da custódia cautelar neste instante, após o paciente ter permanecido em liberdade durante todo o processo.

Em petição complementar,

id. N.

43706037, aduz que

os fatos da Justiça Federal ocorreram em 04/07/ 2016 ,(uso de dinheiro falso), e os fatos da 13a vara criminal em agosto de 07/08/2017, (trafico e associação ) mais um ano depois, de forma que não há falar em reiteração delitiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.

41617491 - Pág. 2.

As informações de praxe foram apresentadas pelo juízo a quo, consoante id. N. 42099950 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 42382965 - Pág. 12.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

No presente caso, o impetrante insurge contra a sentença condenatória que decretou a prisão cautelar do paciente e negou o direito de apelar em liberdade.

Extrai-se dos autos que o paciente MAXUEL NEVES TRINDADE, foi condenado nas penas do art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei de tráfico, com pena definitiva fixada em
09 (nove) anos de reclusão
e 1.300 (mil trezentos) dias-multa,

em regime fechado.

Na ocasião, foi negado o direito de recorrer em liberdade, considerando que se encontrava cumprindo pena por conta de uma condenação referente a fatos posteriores ao narrado na ação penal em destaque, sendo decretada a prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, e para evitar a reiteração delituosa, consoante fragmento da sentença:

(...) Considerando que o condenado MAXUEL NEVES TRINDADE encontra-se atualmente recluso por conta de uma condenação por fatos posteriores a esse feito e considerando que na condenação nestes autos foi fixado o regime inicial no FECHADO, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade e DECRETO a prisão preventiva, forte na garantia da ordem pública, para assegurar aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa (...)”

De fato, como alegado pelo impetrante em relação ao crime na justiça federal, as investigações tiveram início no ano de 2016, consoante denúncia de id. N.
43706034 - Pág. 9, contudo, em consulta ao site da Justiça Federal, no juízo da Quinta Vara,
o paciente foi condenado por crime continuado, cinco ao todo, e o último fato criminoso ocorreu no ano de 2018
, consoante fragmento da sentença, in verbis:

(...) No mais, considerando que os cinco crimes de moeda falsa objeto destes autos ocorreram em condições assemelhadas de tempo, lugar e maneira de execução,
reconheço a existência de uma continuidade delitiva entre esses crimes, isto é, os crimes ocorridos nos dias
04/07/2016, 11/12/2017, 13/12/2017
e
15/01/2018

(ID 6864045, p. 3/4, ID 6864070, p. 6/7, e ID 6864126, p. 6/7 e 22/23), na forma tentada, porque a encomenda com a moeda falsa foi interceptada, não chegando a ocorrer a tradição, e o crime ocorrido no dia
20/06/2018
, na forma consumada.

(...)

Posto isto,
condeno
o acusado
MAXUEL NEVES TRINDADE
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do
art. 289, § 1o, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (cinco vezes, sendo quatro na forma tentada e uma na forma consumada)
, e nas penas do
art. 291 do Código Penal
, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Assim, apesar de ser sido concedida a liberdade provisória ao paciente no início do processo, ou seja, em agosto de 2017, este teria cometido, enquanto estava em liberdade provisória, outros delitos na justiça federal, o que evidenciaria a reiteração criminosa,

demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
VOTO

no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020